Tribunal: TJSP
Processo: 1501649-55.2024.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2019, 2021 e 2023, no total de R$1.379,44, em 04/05/2024 – Município de Itapetininga – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, uma vez que o credor não comprovou os

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2019, 2021 e 2023, no total de R$1.379,44, em 04/05/2024 – Município de Itapetininga – Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, I, do CPC, reconhecendo a ausência de interesse de agir do exequente, uma vez que o credor não comprovou os requisitos previstos na Resolução CNJ no 547/24 e no Provimento CSM no 2.738/24, editados em razão da tese jurídica firmada no tema de repercussão geral no 1.184, do E. STF – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – No julgamento do RE 1.355.208 (TEMA 1.184), o C.STF, por unanimidade, fixou a seguinte Tese "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis" – TEMA e Tese de aplicação obrigatória e imediata segundo precedentes do STF e STJ – Conselho nacional de Justiça editou a Resolução no547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor (R$10.000,00) e as hipóteses que poderão levar a extinção da execução – Sentença que não foi proferida em execução fiscal em curso quando do julgamento do RE 1.355.208, em 19/12/2023 (Item 3 da Tese) – Execução fiscal que foi proposta após o julgamento do RE 1.355.208 e tem por objeto crédito total inferior a R$10.000,00 – Ausência de violação à competência constitucional da municipalidade, que pode ajuizar execuções fiscais cujo valor supere o mínimo estabelecido em legislação local, desde que comprove ter atendido previamente o disposto na segunda parte da Tese (2) fixada pelo STF, bem como nos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no 547 e no Provimento CSM no2.738/2024 – Exequente que não comprovou o prévio cumprimento das medidas previstas na segunda parte (2) do Tema 1.184 e pelos artigos 2o e 3o da Resolução CNJ no547/2024 – Requisitos que são cumulativos e que devem ser comprovados no momento da propositura da ação, conforme art. 1o do Provimento CSM no2738/2024, a permitir a extinção da execução fiscal, aplicando a primeira parte do Tema – Prazo estabelecido pelo §5o do artigo 1o da Resolução CNJ no547/2024 já ultrapassado, em razão do disciplinado pelo artigo 7o do Provimento CSM no2738/2024 – Nulidade da CDA oferecidas com a petição inicial igualmente verificada – Inexistência de indicação da fundamentação legal e específica dos débitos principais – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202, do CTN, e 2o, § 5o, da LEF) – Precedentes – Emenda ou a substituição da CDA que são admitidas diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível, entretanto, a alteração da fundamentação legal – Súmula no 392, do C. STJ – Manutenção da sentença de extinção da execução seja pela falta de interesse de agir, seja pelo reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA, com a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV do CPC – Recurso não provido.